Tribunal: STF
Processo: RHC 254747
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC. 59): 



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob a alegação de inadequação da via eleita, e que também não concedeu a ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o conhecimento de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 4. A concessão de habeas corpus de ofício, conforme previsto nos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, requer a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 5. Para superar as conclusões da origem e acolher as pretensões do recorrente, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.”



    O recorrente foi condenado pela prática do art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, na forma consumada, e do art. 121, §2º, incisos I e IV, do mesmo diploma normativo, na forma tentada.



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob os argumentos de que: a) as respostas do Conselho de Sentença aos quesitos foram contraditórias e a Juíza Presidente não tomou as providências dispostas no art. 490 do CPP; b) as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV, do CP não se comunicam com o mandante do crime, ora paciente; c) a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP no homicídio tentado é contrária à prova dos autos, uma vez que a vítima sobrevivente tinha condições de se defender. Subsidiariamente, pugna-se pela exclusão das qualificadoras citadas.



    Ademais, requer o decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC. 92):



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



- Pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De plano, quanto à alegação de nulidade por contradição entre as respostas aos quesitos, o Código Penal dispõe o seguinte:



    Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:



    (...)



    Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)



    Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:



    (...)



    VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.



    Com efeito, havendo contradição entre as respostas do Conselho de Sentença à quesitação, tal nulidade deve ser arguida durante a Sessão Plenária, logo depois de ocorrerem, isto é, em momento anterior à prolação da sentença.



    Na espécie, verifico, a partir da ata de julgamento (eDOC 09), que a defesa não se manifestou no momento processual adequado, tornando precluso o direito de alegar a nulidade decorrente da contradição entre as respostas aos quesitos. Nessa linha:



““HABEAS CORPUS” – JÚRI – ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS – AUSÊNCIA DE PROTESTO DAS PARTES – PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO – OMISSÃO, CONTUDO, DO JUIZ-PRESIDENTE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO PERTINENTE AO EXCESSO PÚNIVEL – FALTA DE QUESITO JURIDICAMENTE RELEVANTE E ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDÍVEL NO REGIME ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI nº 11.689/2008 – CAUSA DE NULIDADE INSANÁVEL DO JULGAMENTO DE QUE RESULTOU A CONDENAÇÃO PENAL DO RÉU – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA IMPETRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA INVALIDAR A CONDENAÇÃO PENAL. (HC 98458, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 30.05.2011, DJe 30.10.2014)



Habeas Corpus. 2. Alegado vício de formulação defeituosa dos quesitos e de contradição nas respostas dadas pelos jurados. Preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 104578, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 10.05.2011, DJe 24.05.2011)



    Não bastasse, a tese de contradição entre as respostas dos quesitos não encontra verossimilhança nos documentos acostados aos autos, uma vez que o Conselho de Sentença, baseando-se nas circunstâncias do caso concreto, afastou a qualificadora do art. 121, §2º, IV, CP no homicídio consumado e reconheceu-a no homicídio tentado. Nesse sentido pontou o Tribunal de origem:



    “Notadamente, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, não há qualquer contradição na decisão soberana do Conselho de Sentença, que se baseou em elementos concretos existentes nos autos, tais como o modus operandi da ação criminosa, onde os acusados promoveram uma ação rápida com inúmeros disparos, restando evidenciado o desconhecimento da situação por parte da vítima sobrevivente, a qual estava por acaso no veículo e, por isso, foi surpreendida com a chegada do grupo.



     Ademais, corroboro o entendimento de que não há contradição no fato de não ter sido reconhecida a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP em relação a vítima fatal, já que há informações nos autos de que ela tinha conhecimento da reunião realizada na casa do apelante Marcos Antônio, enquanto que a vítima sobrevivente apenas substituía uma outra pessoa no momento do delito, circunstâncias estas que diferenciam os delitos e legitimam a escolha do corpo de jurados” (eDOC.05, p. 60)



    1.2. No que diz respeito ao afastamento das qualificadoras imputadas, seja por incomunicabilidade, seja por contrariedade à prova dos autos, ressalto, de início, que os precedentes desta Suprema Corte orientam-se no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 162.122-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.10.2018).



    Com efeito, verifico que o reconhecimento das qualificadoras é aquedado, porquanto amparado no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo elas manifestamente incabíveis ou improcedentes.



    A tese de incomunicabilidade das qualificadoras da paga ou promessa de recompensa e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima com o mandante do crime, ora paciente, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Suprema. Confiram-se, acerca da temática, os precedentes:



“Direito Penal e Processual Penal. Júri. Quesitos (art. 484 do C.P.Penal). Mandante (art. 29 do C.Penal). Qualificadora da surpresa: circunstancia objetiva (arts. 30 e 121, par. 2., inc. IV, do C.P.). Nulidade (arts. 479 e 571, VIII, do C.P.Penal). 1. Havendo sido a paciente pronunciada e acusada, no libelo e na sessão do Júri, como mandante de homicidio qualificado pela surpresa, e tendo os jurados respondido que este fora praticado, pelo mandatario, desse modo, não havia necessidade de se lhes perguntar se a mandante sabia que o delito iria ser praticado de tal forma. 2. Em se tratando de circunstancia objetiva, relacionada a conduta do executor do homicidio, qual seja, a da surpresa, ela se comunica a mandante (artigos 29 e 30 do C.Penal). 3. E de se repelir, ja por essa razão, a argüição de nulidade do julgamento, e, "a fortiori", em se verificando que os quesitos não foram impugnados pela Defesa, no momento próprio (art. 479 do C.P.Penal), não se arguindo qualquer vício "logo depois" da ocorrencia, como exige o art. 571, inc. VIII. 4. "H.C." indeferido.” (HC 72185, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJe 17.05.1996, grifei).



“Homicídio: qualificativa de cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa que, embora relativa ao mandatário, se comunica ao mandante. II. Júri: quesitos: pretensa nulidade que, se existente, nenhum prejuízo causou a defesa, pois relativo o quesito impugnado a segunda qualificadora do homicídio, cuja pena foi fixada no minimo legal. III. Júri: quesito não obrigatório: menor importância da participação de co-réu, não alegada pela defesa” (HC 69940, Relator Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Publicação em 02.04.1993, grifei)



“(...) 3. Homicídio qualificado: a comissão do homicídio mediante paga, sendo elementar do tipo qualificado, e circunstância que não atinge exclusivamente o accipiens, mas também o solvens ou qualquer outro co-autor. Precedentes.” (HC 71582, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 9.6.1995, grifei)



    Além disso, quanto à alegação de que o reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima contraria prova dos autos, colho a acertada manifestação do TJPE:



    “Quanto ao pedido formulado pelo apelante Marcos Antônio, para o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP no crime consumado, sob a alegação de serem incomunicáveis com o suposto mandante do crime, na forma do art. 30 do CP; entendo que tal pleito também não merece prosperar. De fato, como bem ponderou as contrarrazões ministeriais, as circunstâncias qualificadoras estão devidamente comprovadas através da motivação torpe da conduta, a qual se originou de uma rixa existente entre o apelante Marcos Antônio e a vítima fatal, em virtude de ter contribuído para a prisão de membros do Grupo do Galo.



    (...)



    Diante disso, não vislumbro qualquer ofensa ao artigo 30 do CP, já que, como muito bem foi destacado, “as circunstâncias de caráter pessoal – no caso concreto, aquelas que vincularam subjetivamente vítima fatal e, de outro lado, vítima sobrevivente – conforme degravação sobre áudio no qual Eduardo Leite contribuiu para prisão de membros do grupo de MARCOS ANTÔNIO legitimou reconhecimento da torpeza”. 



    Da mesma forma, não merece guarida o pedido de afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, no crime tentado, pois, conforme restou demonstrado pelas provas dos autos, o atentado era direcionado a vítima fatal, estando a vítima sobrevivente e sua esposa dentro do veículo por um acaso, sendo, portanto, insuficiente a alegação de que o fato da vítima sobrevivente ser policial e ter reagido ao intento criminoso inviabiliza a referida a qualificadora, mormente por haver comprovação nos autos de que a vítima sobrevivente foi atingida na cabeça pelos disparos realizados pelos acusados. 



    Com efeito, conforme destacado, há evidências de que “a vítima fatal havia tomando conhecimento de uma reunião na casa de "Galo", dias antes do fato, onde sua morte tinha sido ordenada, e, por íntima convicção, afastaram surpresa, mantendo tal circunstância em relação vítima de tentativa, Cabo da Polícia Militar Eduardo Leite, que, inclusive, ao que consta, acompanhava "Lúcio da Bomba" em substituição outro policial militar que mais rotineiramente fazia esse serviço, sendo razoável, portanto, compreensão dos jurados de que fora surpreendido com força da ação delitiva com inúmeros tiros de fuzil tantos outros tiros de pistolas dirigidos contra veículo onde se encontrava, inclusive com foco em sua direção, também (pois era segurança precisava ser "tirado de combate")”. (eDOC. 5, pp. 26-28)



    Como se vê, a decisão impugnada está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nessa linha de raciocínio, divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instância ordinárias, quanto à incidência das qualificadoras, implicaria revolvimento de exame de fatos e provas, além de ensejar violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Nesse prisma, como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello)



    1.3. Por fim, no tocante à suposta ilegalidade na exasperação da pena, destaco que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.8.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.



    Na espécie, o Juiz Presidente aumentou, fundamentadamente, a pena-base, não havendo o que se falar em patente ilegalidade na dosimetria da pena. A esse respeito, colho trecho da sentença condenatória: 



“1. QUANTO AO ACUSADO MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA: 



1.1 EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2®, I, CÓDIGO PENAL) CONTRA A VÍTIMA LUCIANO PEREIRA DA SILVA: 



    O Conselho de Sentença, na data de hoje, reconheceu a ocorrência de uma circunstância qualificadora, isto é, a da torpeza. Em face disto, aproveito-me desta para proceder ao enquadramento na forma qualificada de homicídio - de 12 a 30 anos. 



    Quanto às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, e que devem ser consideradas quando da fixação da pena-base, isto é, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, tenho que, da análise destes autos, da prova então colhida, encontro algumas circunstâncias judiciais que devem ser consideradas em desfavor do condenado. 



    Destaco, de logo, que o ora condenado, assim o foi na condição de autor intelectual. A sua culpabilidade deve ser considerada de forma a não o aproveitar. 



    Neste sentido, tenho que as circunstâncias do crime não o favorecem, eis que foi perpetrado em via pública, em concurso de várias pessoas, alvejando a vítima, tendo esta sido atingida por treze disparos e ainda por ter ocorrido pela manhã, colocando em risco todas as pessoas presentes no local. 



    Por estas, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a ocorrência de circunstância agravante e nem atenuante, razão pela qual mantenho a pena provisoriamente em 15 (quinze) anos de reclusão. Nada foi requerido pelas partes. 



    Na derradeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, nada há de causa especial de aumento ou de diminuição a ser valorada, e, em razão disso, torno a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Fixo o regime fechado para inicial cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2 S, “a”, do Código Penal, a ser cumprida na Penitenciária Professor Barreto Campeio, ou em outro estabelecimento prisional, a critério do juízo das execuções penais deste Estado. 



1.2. EM RELAÇÃO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §22, I e IV, c/c art. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) CONTRA A VÍTIMA EDUARDO LEITE DA SILVA: 



    O Conselho de Sentença, na data de hoje, reconheceu a ocorrência de duas circunstâncias qualificadoras, isto é, a da torpeza e a do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Em face disto, aproveito-me de uma delas para proceder ao enquadramento na forma qualificada de homicídio - de 12 a 30 anos - para o que me valho da qualificadora da torpeza e, a outra, como circunstância agravante, consoante jurisprudência dominante, a ser valorada na segunda fase da dosimetria. 



    Quanto às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, e que devem ser consideradas quando da fixação da pena-base, isto é, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, tenho que, da análise destes autos, da prova então colhida, encontro algumas circunstâncias judiciais que devem ser consideradas em desfavor do condenado. 



    Neste sentido, tenho que a culpabilidade se mostra exacerbada, eis que atuou na condição de mentor intelectual da empreitada. Por isto, deve ser fixada pena base além do mínimo. Também, ainda quanto às circunstâncias judiciais, tenho que as circunstâncias do crime não o favorecem, eis que foi perpetrado em via pública, alvejando a vítima, e ainda por ter ocorrido pela manhã, em concurso de vários agentes, colocando em risco todas as pessoas presentes no local. 



    Por estas, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. 



    Na segunda fase de aplicação da pena, vislumbro a ocorrência da circunstância de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, a qual tomo como agravante pelo motivo retro declarado, constante do art. 61, II, “c”, CP, tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras. Consoante jurisprudência, em razão desta, aumento de 1/6, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Na derradeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, também nada há de causa especial de aumento. Aplico, no entanto, o disposto no art. 14, inciso II, do CPB, uma vez que o crime foi praticado em sua forma tentada, e diminuo a pena em 1/3 (um terço). Justifico a redução no mínimo legal, haja vista o iter críminis percorrido, resultando com a vítima sendo efetivamente atingida, ficando, inclusive, com sequelas, conforme se depreende do laudo traumatológico de fl. 1155. Por esta razão, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Fixo o regime fechado para inicial cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2®, “a”, do Código Penal, a ser cumprida na Penitenciária Professor Barreto Campeio, ou em outro estabelecimento prisional, a critério do juízo das execuções penais deste Estado. 



1.3 DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) 



    Reconheço, ademais, que os fatos acima descritos foram praticados sob concurso material, de forma que aplico a regra do art. 69, CP, motivo pelo qual procedo à soma aritmética das penas para totalizá-las em 25 (vinte e cinco anos), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Deverá, o condenado, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, a ser cumprida em estabelecimento prisional a critério do juízo das execuções penais deste Estado. 



    Abstenho-me de preceder à detração da pena ora imposta, nos termos da Lei n s 12.736/12, haja vista que não resultará em regime inicial diferente do agora imposto.” (eDOC. 7, pp. 3-5)



    Repiso, quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente